Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a a pagar o valor de R$ 8.189,87, a título de indenização por danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a dinâmica do acidente demonstra que a parte recorrida invadiu abruptamente a faixa em que ele trafegava, causando o abalroamento com a manobra imprudente. Alega que não houve produção de prova inequívoca acerca de sua culpa exclusiva no acidente. Requer seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, seja aplicado o instituto da culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito objeto do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de hipossuficiência está corroborada pelo documento de ID 69611300.
5. Na origem, relata a parte autora que trafegava pela via EPNB, na faixa da direita, quando, devida à lentidão do trânsito, o carro a sua frente reduziu repentinamente a velocidade, fazendo com que ela também diminuísse a velocidade, momento em que seu veículo foi atingido pelo veículo do requerido na parte traseira. Por sua vez, o requerido relata que a colisão foi causada pela manobra imprudente da parte autora, a qual teria trocado de faixa abruptamente e sem qualquer sinalização, abalroando o veículo dele.
6. Constata-se que, na valoração das provas, o juízo de origem considerou que a causa do dano foi o comportamento imprudente do recorrente, o qual não guardava distância suficiente do carro da recorrida para uma frenagem segura.
7. De fato, das provas produzidas nos autos permite analisar a dinâmica do acidente, extraindo-se que os dois motoristas trafegavam pela faixa do meio e o requerido, para evitar uma colisão com o carro da parte autora no momento da frenagem, manobrou de forma rápida para a faixa da esquerda, colidindo tanto com o veículo da requerente (na “quina” traseira esquerda) quanto com o terceiro veículo envolvido (Fiat Uno). Confirmam esse fato tanto as fotografias acostadas aos autos quanto o boletim de ocorrência registrado pelo recorrente e o depoimento prestado pela esposa deste, que estava no carro no momento do acidente.
8. Neste particular, a referida prova testemunhal, produzida oportunamente na fase de instrução, que deve nortear a elucidação da controvérsia, informa que a frente do veículo Fiat Uno colidiu com a lateral esquerda do veículo de seu esposo, o que corrobora a versão de o recorrente ter ingressado na faixa da esquerda, não evitando o choque com a parte autora que vinha na frente da faixa do meio e causando a colisão com o terceiro veículo que transitava na faixa da esquerda. Por outro lado, não se sustenta no acervo probatório a tese de que a parte autora teria causado o acidente por mudar repentinamente de faixa, além de não explicar a colisão lateral do veículo do requerido com o terceiro veículo envolvido.
8. É certo que todos os condutores devem dirigir com cautela e atenção às condições da via, mantendo domínio do seu veículo, além de guardar distância segura dos demais carros (artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro). Ademais, a presunção estabelecida pelo artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da obrigação de observância de distância de segurança, milita em desfavor do recorrente. Como bem apontado em sentença, o recorrente não guardava distância suficiente para uma frenagem segura, o que o obrigou “a jogar o carro para a faixa da esquerda, sem sucesso”, o que impõe maior dever de cautela ao recorrente, que, se observado, poderia ter evitado o sinistro. Nesse sentido: Acórdão 1838310.
9. Diante de tal quadro, na forma dos artigos 186 e 925, do Código Civil, presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deve o recorrente ser responsabilizado pelos danos causados à parte recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29; CC arts. 186 e 925.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1838310, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 1/4/2024.